Tribunal: TCU
Processo: 023.702/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7818/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.702/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Oliveira do Espirito Santo (XXX.428.155-XX); Emmanuelle Souza Vasconcelos (XXX.354.035-XX); Felipe da Silva Silva (XXX.635.875-XX); Fernando Luiz Mattos Gonzalez Junior (XXX.715.095-XX); Flavius Almeida dos Anjos (XXX.755.365-XX); Franciane Rocha (XXX.629.955-XX); Frederik Moreira dos Santos (XXX.531.125-XX); Gabriela Maria Carneiro de Oliveira Almeida (XXX.209.925-XX); Gabriela de Oliveira Martins (XXX.346.768-XX); Silvio Isoppo Porto (XXX.961.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.